Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727347-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE MELO LUCAS, MATILDE ISABELA NEPOMUCENO SOUZA LUCAS AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriano de Melo Lucas e Matilde Isabela Nepomuceno Souza Lucas contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0725627-58.2021.8.07.0001, ID no 98739597). 2. Os agravantes, em suma, defendem que estariam preenchidos os requisitos necessários para autorizar o bloqueio de valores de titularidade dos agravados como mecanismo de garantir o pagamento da quantia cobrada na demanda originária. 3. Narram que celebraram contrato de empreitada global com a primeira agravada em 31/8/2020 no valor de R$ 840.250,00, sendo que efetivaram o pagamento de R$ 168.050,00 a título de entrada. O prazo para a entrega da obra seria de 12 meses, mas até a data de ajuizamento da demanda originária não teria iniciado. 4. Por essa razão, os agravantes pediram que fosse bloqueada nas contas bancárias das agravadas a quantia incontroversa, consistente na diferença entre a parcela já paga e a multa contratual, como mecanismo de garantir a utilidade do processo (R$ 84.025,00). 5. Sustentam que há documento demonstrando que somente em 30 de abril de 2021, a primeira agravada enviou o Termo de Início da Obra, ou seja, após o transcurso de 8 meses desde a contratação, evidenciando o seu inadimplemento. 6. Pedem a antecipação de tutela recursal para deferir o bloqueio dos valores indicados na petição inicial (R$ 84.025,00) e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 28485765, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 10. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Os agravantes pleiteiam provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para bloquear valores de titularidade dos agravados como mecanismo de garantir o recebimento da quantia pleiteada na demanda originária, cujo valor incontroverso seria de R$ 84.025,00. 14. O pedido dos agravantes se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que esteja em fase de apuração. 15. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Todavia, as questões inerentes ao alegado inadimplemento da primeira gravada, que são objeto da ação de conhecimento, dependem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. Em juízo de cognição sumário, no atual estágio do processo, não há elementos documentais robustos que justifiquem a realização da medida pleiteada pelos agravantes. 17. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, cuja pretensão é bloquear valores de titularidade das agravadas via SISBAJUD, para pagamento futuro e eventual do valor que seria incontroverso, até o julgamento do mérito da ação principal. 18. O arresto somente poderá ser efetivado quando não houver dúvidas quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, pressupostos que não podem ser identificados no estágio prematuro em que a demanda originária se encontra. 19. Inexistem elementos probatórios indicando que os agravados estejam dilapidando o patrimônio com o intuito de prejudicar seus credores, apesar de os agravantes argumentarem em sentido contrário. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 20. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 21. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 22. Contudo, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial ou a comprovação do descumprimento do ajuste que conduza à resolução pretendida. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO